Tribunal: TJMT
Processo: 1002060-48.2021.8.11.0021
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002060-48.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS DIONE MENDES DE SOUZA - CPF: 021.796.161-47 (APELANTE), LARA RONIZ DE SOUSA OLIVEIRA (ASSISTENTE), BRUNO ANTONIO GOMES BARBOSA - CPF: 002.125.341-22 (ASSISTENTE), CRISTIANE PEREIRA BARROS - CPF: 008.917.431-38 (ASSISTENTE), HUGO MICHEL LOURENÇO HESPPORTE (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180,
CAPUT
, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOLO DIRETO COMPROVADO. AJUSTE NA DOSIMETRIA DA PENA.
PREDENTIDA ADOÇÃO DA FRAÇÂO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MINIMA E MAXIMA. FRA
ÇÃ
O ADOTADA PELA SENTNECA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO.
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
USO DE FRAÇÂO SUPERIOR A 1/6 SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TEMA
1172
,
DO STJ. DOSIMETRIA REAJUSTADA. PENA REDIMENSIONADA
. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO
PARCIALMENTE.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1
(um)
ano, 10
(dez)
meses e 15
(quinze)
dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 107
(cento e sete)
dias-multa
,
pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do CP). A defesa pleiteia a absolvição pela ausência de dolo direto, desclassificação para receptação culposa, ou ajuste na dosimetria da pena
usando a fração de 1/8 na primeira fase e 1/6 na segunda fase dosimétrica
, bem como a isenção da pena
de multa e custas processuais em razão da alegada hipossuficiência.

II. Questão em discussão:
As questões em discussão são: (i) verificar a insuficiência de provas quanto ao dolo direto para a condenação por receptação dolosa; (
ii
) avaliar a possibilidade de desclassificação para receptação culposa; (
iii
) ajustar a dosimetria da pena, especialmente no tocante à fração utilizada para a agravante da reincidência; e (
iv
) deliberar sobre a gratuidade da justiça e a isenção de custas processuais.

III. Razões de decidir:

1.
O conjunto probatório demonstra de forma clara e robusta que o apelante tinha conhecimento da origem ilícita da
res furtiva
, evidenciado pela tentativa de fuga ao ser abordado pelos policiais, não havendo dúvidas sobre o dolo direto na prática do delito.

2.
A desclassificação para receptação culposa não se justifica, uma vez que a conduta do réu revela ciência inequívoca da origem ilícita do bem, especialmente considerando o valor muito abaixo do mercado
do bem
receptado
(bicicleta)
.

3. Se o pleito recursal almeja seja adotada fração para aum
e
nto da pena-base
(1/8)
, já adotada pela sente
nç
a condenatória, falta interesse recursal ao apelante, de maneira que o recurso não deve ser conhe
cido nesse ponto.

4
.
R
econhece-se
que a fração aplicada para a agravante de reincidência na 2ª fase foi excessiva e carece de justificativa idônea. Adota-se, em observância ao Tema 1172/STJ, a fração de 1/6, redimensionando-se a pena definitiva para 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 56 (cinquenta e seis) dias-multa.

5.
Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, reafirma-se que eventuais discussões sobre isenção ou suspensão do pagamento de custas processuais devem ser dirimidas pelo Juízo da Execução Penal, em razão da possibilidade de alteração da situação econômica do condenado, conforme entendimento pacificado.

IV. Dispositivo e tese:
Apelação criminal conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida
para reajustar a dosimetria da pena
.

Tese de julgamento:

“
1. A comprovação de conhecimento inequívoco sobre a origem ilícita do bem adquirido configura dolo direto e inviabiliza a desclassificação para receptação culposa. 2. A fração de aumento de pena pela agravante da reincidência deve ser limitada a 1/6, salvo fundamentação concreta e idônea para majoração superior. 3. O exame sobre a gratuidade de justiça e a isenção de custas processuais é competência do Juízo da Execução Penal
”
.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 180,
caput
, do CP; art. 59
,
do CP;
arts
. 33, § 2º, “b” e 61, I, do CP; art. 804
,
do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ
– Tema 1172;

TJMT

–

N.U 1005091-84.2022.8.11.0007,
Des.
Rui Ramos Ribeiro,
Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023,
Publicado
no DJE 19/10/2023
;
N.U 0000831-21.2018.8.11.0039,
Des.
Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2020,
Publicado
no DJE 20/09/2020
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta
por
MARCOS DIONE MENDES DE SOUZA

contra
sentença pro
latada
pelo Juízo da
3
ª Vara
Criminal
da
Comarca de
Água Boa
(MT)
,
que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal
,
condenando

o
apelante

tão somente
pela
prática d
o crime previsto no art.
180
,

caput
,
do Código Penal
,

à
pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15
(quinze) dias de reclusão, em
regime inicial semiaberto,
bem como ao pagamento de
107 (cento e sete) dias-multa
, conforme decisão que se vê no
Id.

251094713
.

Nas razões recursais
(Id.

251094718
)
,
a Defensoria Púb
lica
postula pel
a a
bsolv
ição d
o apelante do crime p
revisto no artigo 180,
caput
do CP, com esteio no
artigo 386, V
II, do C
PP
,
ao argumento de ausência de comprovação de dolo
, ou,
a

d
esclassifica
ção d
o delito de receptação dolosa
para sua forma culposa (artigo
180, §

3º, CP)
, pois o apelante não tinha conhecimento
da origem ilícita do objeto

e, não sendo esse o entendimento, seja corrigida a dosimetria da pena na 1ª e 2ª fase
,
para que seja
utiliza
da

a
fração de 1/8 (um oitavo)
para majorar a pena
-
base
na primeira etapa e a fração de
1/6 (um sexto)

na segunda fase
,
em razão
da agravante
da reincidência
.

S
ustenta
o direito à gratuidade do
acesso à justiça, isentando
o

recorrente de pagamento de custas
e despesas processuais
, diante da insuficiência de recursos financeiros
, tendo em vista a
presunção legal estabelecida para a pessoa natural prevista no inciso LXXIV do artigo 5º
,
da C
F/88
e nos artigos 98 e 99, §

3º, do C
PC

c
.
c
.
artigo 32, §

1º
,
do C
PP.

Por fim,
requer
a alteração do regime inicial d
e cumprimento da pena ao menos
gravoso que o SEMIABERTO, tendo em vista as circunstâncias previstas no artigo 59, do Código Penal, neutras na espécie
.

Em suas contrarrazões
o Ministério Público
pugna pelo desprovimento do recurso,
mantendo-se
incólume
a sentença recorrida

(Id.

252572686
).

A d. Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer de lavra da
d. Procurador
a
de Justiça

Esther Louise
Asvolins
que
Peixoto
, manifesta-se pelo
des
provimento
do recurso
,
mantendo-se
a integralidade da sentença
(
Id.

252572686
).

É o relatório.

V O T O

R

E

L

A

T

O

R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia, acerca dos fatos:

(...)

Consta nos autos do presente inquérito policial que,
no dia 03

de março de 2021, por volta das 15h40
, na Rua 08, C
entro, nessa urbe,
o denunciado MARCOS DIONE MENDES DE SOUZA adquiriu, em proveito próprio, uma bicicleta, marca Sense Rock Evo 2018, cor preta e verde, que sabia ser produto de crime
.
Consta, ainda, do presente
inquérito policial que cerca de
três dias antes dos fatos anteriores o denunciado MARCOS DIONE MENDES DE SOUZA destruiu a tornozeleira eletrônica que usava, causando
dano
ao patrimônio Público, consoante laudo pericial pág. 13/17, id. 60417951
.
É dos autos que,
na data dos fatos, o denunciado foi abordado pela equipe policial na posse de uma bicicleta que fora subtraída no dia anterior
.
Interrogado, o denunciado alegou que comprou a bicicleta no dia anterior de uma pessoa de nome Eduardo, e que pagou a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais). Na mesma data a equipe policial recebeu uma ligação em que a solicitante relatou que seu ex-companheiro havia deixado a tornozeleira eletrônica que usava em sua casa. Em checagem, a equipe policial constatou que o investigado pela receptação, MARCOS DIONE, era a mesma pessoa que retirou a tornozeleira eletrônica, danificando-a
.

Consoante laudo pe
ricial realizado, houve dano na
tornozeleira eletrônica causado por ação humana por
meio de instrumento perfurante.
Ante o exposto, o denunciado MARCOS DIONE MENDES DE SOUZA teve sua conduta incursa no artigo 180, caput do Código Penal
e art. 163,
parágrafo único, III, do Código Penal, razão pela qua
l o Ministério Público Estadual
requer que, uma vez recebida e autuada esta denúncia, seja instaurado o devido processo

legal, prosseguindo-se com o feito até ulterior sentença condenatória.
(grifos meus)
(Id.

251094186
)
.

Sobreveio a sentença julgando
parcialmente
procedente
s
os pedidos da exordial acusatória,
absolvendo-o do crime de dano (art. 163,
parágrafo único, III,
do CP)
,
condenando o apelante
tão somente
nas sanções do artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de

01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 107 (cento e sete) dias-multa
.

I –
Da Absolvição por insufici
ência do conjunto probatório e d
a ausência de comprovação do Dolo Direto:

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso p
leiteando a reforma da sentença e absolv
ição d
o a
pelante

sustentando
, para tant
o, a insuficiência do conjunto
probatório
,
haja vista a inexistência de comprovação do dolo
direto
,
ou, de forma subsidiária
,

a desclassificação para a modalidade culposa do crime.

A materialidade delitiva
compr
o
va-se a partir dos elementos registrados nos autos, especialmente pelo auto de prisão em flagrante
(Id.

251094177
-
p.

34
)
, termos de depoimentos
(Id.

251094177
-
p.

44-45

e

46-47
)
,
Termo de
Declaração
(Id.

251094177
-
p.

90-91
),
Termo de reconhecimento de coisas e objetos (Id.

251094177
–

p.
94), Auto de Avaliação (Id.

251094177
-
p.

96),

termo de entrega (Id.

251094177
-
p.

98
)
termos d
e qualificação e interrogatório do acusado (Id.

251094177
-
p.

50-52
)
, termos de apreensão e entrega
, termo de Exibição e apreensão (Id.

251094177
-
p.

40
)
e
, o
s
boleti
ns
de ocorrência
(Id.

251094177
-
p.
36-38)
.

N
o que diz respeito
à
autoria
do apelante
,
entendo que
os elementos colhidos no interrogatório judicial fornecem elementos suficientes à demonstração de que o objeto
de crime
foi adquirido
nas modalidades adquirir e receber, pois o conjunto probatório é farto de provas em seu desfavor.

Durante a instrução
a testemunha
Lara
Roniz
de Sousa Oliveira
, Policial M
ilitar, esclarece
u
que
o fato
foi uma continuidade de outra ocorrência. Informou que com base nas informações recebidas a equipe se deparou com o acusado, constatando que ele estava com a
mencionada
bicicleta e que deveria estar utilizando uma tornozeleira eletrônica.

Hugo Michel Lourenço
Hespporte
, também policial militar,
relatou
,
em juízo
,

que uma mulher
afirmou
que
o
ex-companheiro
do acusado
esteve
na casa dela
, onde teria destruído a tornozeleira eletrônica e a deixado no local. Acrescentou que o suspeito possuía medidas protetivas contra ele. Ao chegarem na residência indicada, o acusado já não estava mais no local. Posteriormente, a equipe recebeu uma nova solicitação envolvendo o furto de uma bicicleta, com a descrição das características do indivíduo e do veículo furtado. Durante as rondas, localizaram o suspeito, que tentou fugir ao avistar a guarnição, mas foi abordado. Na ocasião, o acusado informou ter comprado a bicicleta por R$ 300,00 (trezentos reais). Após checagem, os policiais constataram que ele era o mesmo indivíduo que havia deixado a tornozeleira na casa da mulher.

Cristiane Pereira Barros Ferreira
afirmou que comprou a bicicleta para seu filho por R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), já usada. Relatou que o filho foi até a praça com
a bicicleta
, onde o furto ocorreu. Informou
,
ainda
,
que ao registrar a ocorrência no dia seguinte, foi informada de que a bicicleta já havia sido recuperada.

Em seu interrogatório, o réu Marcos Dione Mendes de Souza declarou que apenas retirou o lacre da tornozeleira, alegando que ela dificultava o trabalho. Em relação à bicicleta, afirmou tê-la comprado por R$ 300,00 (trezentos reais), sem saber que se tratava de produto de furto. Acrescentou que o vendedor justificou o baixo preço pela necessidade urgente de dinheiro, o que fez com que não desconfiasse da origem do bem.

A
pós análise aprofundada das razões defensivas, das contrarrazões, do parecer da ilustre Procuradoria-Geral de Justiça e, atento às provas dos autos, tenho que o recurso não merece prosperar.

Apesar da alegação do acusado
d
e
que
há dúvida quanto às
circunst
â
ncias
fáticas, sua versão não é condizente
com o
s
fato
s
.

Isso porque pouco detalhou o contexto em que se deu a compra da
res furtiva
e, ao ver os policiais, estando em posse do bem, tentou empreender fuga, o que demonstra que tinha ciência da sua origem ilícita.

Com efeito,
entendo que não há erro sobre a ilicitude do fato e que o apelado
tinha co
nhecimento da origem ilícita do objeto
,
portanto não
se
justifica a isenção ou a redução da pena.

Neste sentido,
apresento o seguinte julgado
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155,
CAPUT
, E ART. 180,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – FURTO – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – RECORRENTE QUE OSTENTA REGISTROS NA FOLHA DE ANTECEDENTES – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO PRETÓRIO EXCELSO, PARA QUE O POSSA FAZER
JUS
AO BENEFÍCIO DA EXCLUSÃO DA TIPICIDADE MATERIAL –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DA RES EM PODER DO APELANTE – PROVA INEQUÍVOCA SOBRE A ORIGEM CRIMINOSA – PARTICULARIDADES DO
CRIME E DA PROVA
– COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA INVIABILIZADA – DOSIMETRIA – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – ELEMENTAR DO TIPO PENAL VIOLADO – CULPABILIDADE QUE NÃO SE MOSTRA EXACERBADA – REDUÇÃO DA PENA DO CRIME DE FURTO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE NO SUCESSIVO.

A reiteração delitiva impossibilita a adoção do princípio da insignificância. Paciente que ostenta em sua folha de antecedentes várias ocorrências pelo crime de furto e de receptação.

Restando comprovada a realidade fática e autoria dolosa da receptação, não há que se falar em desclassificação para a
receptatio
culposa, bem como evidenciada a figura do dolo na conduta perpetrada pelo apelante.

A valoração da circunstância negativa da culpabilidade não possui fundamentação idônea e deve ser afastada
.
(N.U 1005091-84.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023,
Publicado
no DJE 19/10/2023)
(grifos meus).

Diante desse quadro, a pretensão recursal não prospera nesse ponto
.

II
–

Do ajuste dosimétrico
:

Ao dosar a pena, a
Magistrada de 1º grau
assim o fez
:

O tipo penal descrito no art. 180, caput, do Código Penal prevê pena de reclusão, de um a quatro anos, e multa
.

a) 1ª Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59, CP)

Impõe-se a análise das circunstâncias judiciais, contidas no artigo 59, CP, observado o preceito do inciso II do mesmo artigo, que determina a observância dos limites legais. Parto do mínimo legal (um ano), com a devida vênia do entendimento doutrinário que inicia a aplicação da pena pelo termo médio, por entender aquela mais consentânea com o modelo imposto pelo Código Penal, e mais benéfica ao réu. Assim segue:

-
Culpabilidade
: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta da agente ou censurabilidade do delito cometido.
In
casu
, revela-se exacerbada, porquanto o acusado cometeu o delito enquanto estava em cumprimento de pena
, não havendo falar em
bis in idem
com a agravante da reincidência. Veja-se:

A fundamentação utilizada, pelas instâncias ordinárias, para negativar a circunstância judicial da culpabilidade é concreta e
está de acordo com o entendimento deste Sodalício, não havendo falar em indevido
bis in idem
. Isso porque a justificativa da negativação dessa vetorial não foi a existência de condenação pretérita utilizada para majorar a pena a título de reincidência específica, mas sim a prática de crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, o que torna a conduta mais reprovável, ante o desprezo do agente em face da sanção estatal. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.582.526/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024,
DJe
de 2/9/2024)
.

-
Antecedentes:
o réu não ostenta;

-
Conduta social:
não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a vida do réu em seu ambiente familiar e social, razão pela qual não será valorada;

-
Personalidade do agente:
esta circunstância, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do réu, visto que o Juiz, embora de formação acadêmica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade da agente. Diante disso, tal circunstância não será valorada em detrimento do acusado;

-
Motivos do crime:
considero que o motivo do crime é inerente à espécie, motivo pelo qual, não valoro esta circunstância;

-
Circunstâncias do delito:
são normais à espécie;

-
Consequências do crime:
não há consequências gravosas que extrapolem o tipo em epígrafe, pelo que deixo de valorar esta circunstância; e

-
Comportamento da vítima:
o comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo inviável sua utilização de forma desfavorável ao acusado no caso em apreço, visto que a vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Assim, atenta às circunstâncias judiciais analisadas,
fixo a pena-base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 48 dias-multa
.

b) 2ª Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65, CP)

Presente a agravante da reincidência (executivo n. 0002270-92.2016.8.11.0021)
e ausentes atenuantes,
fixo a pena intermediária em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quine) dias de reclusão e 107 dias-multa
.

c) 3ª Fase: das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena

Sem causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quine) dias de reclusão e 107 dias-multa
.

4.1. Do valor do dia-multa

Considerando as premissas acima, cada dia-multa será valorado em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao tempo do fato delituoso, ante a inexistência de elementos concretos acerca da situação econômica do condenado (art. 60 do Código Penal).

5. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

A determinação do regime inicial de cumprimento de pena é dada em função da quantidade de pena e das circunstâncias judiciais do artigo 59, CP (artigo 33, §§2º e 3º, CP).

Logo,
considerando as circunstâncias judiciais, o quantum de pena e a reincidência, fixo como regime inicial de cumprimento de pena o SEMIABERTO
(art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal)

(Id.
251094713
).

Pugna
,
a defesa
,
pela reforma da sentença e consequente alteração da pena inaugural ao menor patamar normativo, ou
,
que o aumento fracionário seja de 1/8 (um oitavo) sobre o quantitativo expresso
na
pena inaugural
,
e não 2/3 (dois terços)
como utilizado pelo Juízo de
origem
na primeira fase dosimétrica
.

A alegação defensiva no sentido de que houve majoração da pena basilar utilizado a fração de 2/3 não procede, pois se assim o fosse a pena base seria fixada em 1 (um) no e oito (oito) meses, o que não ocorreu na hipótese.

No caso,
como visto no trecho da sentença acima reproduzido, o juízo de origem, diante da valoração negativa de 1 (uma) circunst
â
ncia judicial, adotou a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima
, o que resulta no recrudescimento da pena-base em
mais 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias.

Portanto,
ao fixar a pena-base em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, o juízo de origem adotou justamente a fração almejada no presente recurso
.

Por essa razão
, nesse ponto, falta interesse recursal ao apelante
, de maneira que a pena-base fica mantida tal como fixada na origem, ou seja, em 1 (ano), 4 (quatro) meses e 15 dias de reclusão e
48 (quarenta e oito) dias-multa.

Já a

2ª
fase da dosimetria da pena

é baseada na análise de circunstâncias legais agravantes e atenuantes
, sendo a
fração de 1/6 a fração paradigma
adotada pela jurisp
r
udência dos tribunais.

C
onsigne-se que
a Corte Superior
fixou tese no sentido de que
a reincidência

específica
, como único fundamento, só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que um sexto em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso
(Tema 1172/STJ).

No que
pertine
ao cálculo da 2ª etapa dosimétrica, razão assiste ao apelante
, pois ao que se denota, por estar presente a agravante da reincidência, o juízo de primeiro grau utilizou fração superior a 1/6 sem justificativa idônea para tanto.

Po
sto
isso, adoto a fração de 1/6 diante da agravante da reincidência, pelo que
fixo a pena intermediária em
1
(um)
ano, 7
(sete)
meses e 7
(sete)
dias
de reclusão
e 56 dias-multa
, tornando
esta
a pena definitiva

na
3ª fase dosimétrica, por inexistirem
causas de aumento ou diminuição de pena
.

Fica mantido também o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto (art.
artigo 33, §§

2º e 3º,
do
CP
).

III -
Do
almejado
direito à gratuidade do acesso à justiça:

Postula
,
o apelante
,

pel
a
isenção do pagamento de multa e das custas processuais em razão da
alegada
hipossuficiência
.

Contudo,
tem-se que eventual concessão da gratuidade de justiça não conduz à necessária isenção do pagamento
de
custas processuais, já que estas constituem uma norma obrigatória, p
revista no artigo 804, do CPP.

Ademais,
registre-se que questionamentos acerca do pagamento de custas e/ou isenção destas, ficam reservadas para a análise e de
liberação do J
uízo d
a E
xecuç
ão P
enal, haja vista a possibilidade de alteração da con
dição financeira do condenado.

Perfilhando esse entendimento
:

(...) A isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais somente poderá ser concedida aos réus na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira dos condenados, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.
(...).
(N.U 0000831-21.2018.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2020,
Publicado
no DJE 20/09/2020).

Por fim, no que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos f
undamentadamente enfrentados.

Neste sentido tem-se que se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura
ndo
-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Ante o exposto
,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso
interposto
por
Marcos Dione Mendes d
e Souza

e, na parte conhecida
,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO

tão somente para ajustar a
2ª fase da dosimetria e, assim, redimensionar a pena definitiva para
1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 56 dias-multa
, mantendo
no mais
incólume
os demais termos da
sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024